Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703407-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriano Araujo Cavalcanti em face da r. decisão (ID 170621961, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio Top Life Taguatinga II Long Beach Bloco A em desfavor do Agravante e Outro, revogou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no apartamento no 1.102, do Bloco A (Torre A), Lotes 14 a 27, Quadra QI 24, Setor Industrial de Taguatinga. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão proferida em 1/9/2023 (ID 170621961, na origem), publicada no DJe em 6/9/2023 (ID 170971489, na origem). O agravo de instrumento, por sua vez, somente foi interposto em 31/1/2024 (ID 55405949). Registre-se que não se desconhece o teor do Acórdão no 1788973, proferido pela 8a Turma Cível, que conheceu e deu provimento ao AGI no 0733797-51.2023.8.07.0000, de minha relatoria, interposto pelo ora Agravante, para “cassar a r. decisão agravada e deferir a restituição do prazo para que o Agravante se manifeste sobre a avaliação de ID 161791777, na origem, prosseguindo-se o feito como entender de direito.” Diante da anulação da mencionada decisão e da determinação de restituição do prazo para manifestação do Agravante acerca da avaliação do imóvel situado no apartamento no 1.102, do Bloco A (Torre A), Lotes 14 a 27, Quadra QI 24, Setor Industrial de Taguatinga (ID 161791777, na origem), o magistrado a quo fez o seguinte pronunciamento (ID 180403795, na origem): “Ciente da Interposição e do julgamento do Agravo de Instrumento de no0733797-51.2023.8.07.0000. Retifique-se a autuação para constar como patronos deADRIANO ARAUJO CAVALCANTI apenas os advogadosDr.Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo eDra.Pollyana Pereira da Cruz. Conforme Acórdão de ID. 179990436, houve a cassação da decisão de ID. 164481494, que indeferiu o prazo suplementar para manifestação sobre a avaliação dos direitos aquisitivos do imóvel. Intime-se o primeiro executadopara manifestação sobre a avaliação do imóvel penhorado,nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo manifestação, tornem os autos conclusos a fim de que seja analisada a manutenção das decisões seguintes. Outrossim, aguarde-se o transcurso de prazo para manifestação da parte exequente acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.” A decisão impugnada no presente recurso foi proferida em data posterior à que foi anulada no julgamento do AGI no 0733797-51.2023.8.07.0000 e, conforme manifestação do juízo de origem na decisão de ID 180403795, acima transcrita, após a manifestação do Agravante/Executado, sobre a avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos haviam sido penhorados, será avaliada a manutenção da decisão objurgada, que revogou a referida penhora. O Agravante, por sua vez, considerou a ciência da decisão de ID 180403795, na origem, no dia 7/12/2023 (ID 55405952), como termo inicial para contagem do prazo para interposição do presente agravo contra a decisão contida no ID 170621961, do processo referência, publicada no DJe em 6/9/2023 (ID 170971489, na origem), Todavia, a decisão de ID 180403795 não restituiu o prazo para a interposição de recurso contra a decisão de ID 170621961, na origem, pois somente consignou que, após a manifestação do Agravante sobre o laudo de avaliação, os autos deveriam retornar conclusos “a fim de que seja analisada a manutenção das decisões seguintes”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da flagrante intempestividade da irresignação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator